Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-14.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Águas de Guarantã Ltda., concessionária de serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto no Município de Guarantã do Norte/MT, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de multa ambiental no valor original de R$ 111.695,23, decorrente do Auto de Infração no 123163/2014, lavrado em 16/10/2014, cuja exigibilidade foi mantida, embora reduzida a penalidade para R$ 35.000,00. A recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente administrativa, bem como a nulidade do auto de infração por vícios formais e a inexistência de infração ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa sancionadora; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente administrativa pela paralisação do processo por mais de três anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva ambiental está disciplinada no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo o prazo de cinco anos contados da data da prática da infração até a decisão administrativa definitiva, com possibilidade de interrupção nos termos do art. 20 do mesmo decreto.
O auto de infração foi lavrado em 16/10/2014, enquanto a decisão administrativa sancionadora foi proferida apenas em 21/11/2020, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto, sem ocorrência válida de atos interruptivos conforme reconhecido no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.
A tese firmada no referido IRDR consolidou o entendimento de que o prazo prescricional se interrompe apenas por recebimento do auto de infração ou decisão condenatória recorrível, o que não se verificou adequadamente nos autos.
Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise da prescrição intercorrente administrativa e das demais alegações recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O prazo de prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental é de cinco anos, contado da data da prática do ato infracional até a decisão administrativa definitiva.
O referido prazo só se interrompe com o recebimento do auto de infração pelo infrator ou com decisão administrativa condenatória recorrível, conforme previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.
Ultrapassado esse prazo sem causa interruptiva válida, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da exigibilidade do crédito decorrente da infração.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-14.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (APELADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Águas de Guarantã Ltda., concessionária de serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto no Município de Guarantã do Norte/MT, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de multa ambiental no valor original de R$ 111.695,23, decorrente do Auto de Infração no 123163/2014, lavrado em 16/10/2014, cuja exigibilidade foi mantida, embora reduzida a penalidade para R$ 35.000,00. A recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente administrativa, bem como a nulidade do auto de infração por vícios formais e a inexistência de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa sancionadora; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente administrativa pela paralisação do processo por mais de três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva ambiental está disciplinada no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo o prazo de cinco anos contados da data da prática da infração até a decisão administrativa definitiva, com possibilidade de interrupção nos termos do art. 20 do mesmo decreto.

O auto de infração foi lavrado em 16/10/2014, enquanto a decisão administrativa sancionadora foi proferida apenas em 21/11/2020, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto, sem ocorrência válida de atos interruptivos conforme reconhecido no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

A tese firmada no referido IRDR consolidou o entendimento de que o prazo prescricional se interrompe apenas por recebimento do auto de infração ou decisão condenatória recorrível, o que não se verificou adequadamente nos autos.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise da prescrição intercorrente administrativa e das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo de prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental é de cinco anos, contado da data da prática do ato infracional até a decisão administrativa definitiva.

O referido prazo só se interrompe com o recebimento do auto de infração pelo infrator ou com decisão administrativa condenatória recorrível, conforme previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

Ultrapassado esse prazo sem causa interruptiva válida, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da exigibilidade do crédito decorrente da infração.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas de Guarantã Ltda., concessionária de serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto no Município de Guarantã do Norte/MT, contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face da Execução Fiscal no 1001167-53.2021.8.11.0087, movida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança da multa ambiental inscrita na CDA no 2021154138, no valor de R$ 111.695,23, proveniente do Auto de Infração no 123163/2014, vinculado ao Procedimento Administrativo no 605672/2014.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo o valor da multa ambiental para R$ 35.000,00, mas mantendo a exigibilidade do crédito tributário executado.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente administrativa, e, no mérito, a reforma integral da sentença, a fim de que sejam acolhidos os embargos à execução fiscal e extinta a execução.

Defende que conforme a interpretação do TJMT no julgamento do IRDR – Tema 09, tendo em vista que entre a lavratura do auto de infração (16/10/2014) e a decisão administrativa sancionadora (21/01/2020) decorreu período superior a cinco anos.

Aduz que teria havido a prescrição intercorrente administrativa, pois entre 2015 e 2018 o processo sancionatório permaneceu inerte por mais de três anos, em afronta ao art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Assevera que a nulidade do auto de infração por vícios formais, como: ausência de descrição clara da infração, tipificação incorreta com base em normas penais em vez de administrativas, ausência de assinatura da autoridade competente e falta de individualização da sanção aplicada;

Aponta que ausência de fundamentação e motivação na decisão administrativa que aplicou a multa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;

Suscita ainda a inexistência de infração ambiental, visto que o sistema de esgotamento sanitário estava em vias de licenciamento e em operação para atendimento emergencial da população local, sendo que a licença de operação foi posteriormente emitida e mantida em regularidade.

Sem contrarrazões. (id. 283949937)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas de Guarantã Ltda., concessionária de serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto no Município de Guarantã do Norte/MT, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face da Execução Fiscal no 1001167-53.2021.8.11.0087, movida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança da multa ambiental inscrita na CDA no 2021154138, no valor de R$ 111.695,23, proveniente do Auto de Infração no 123163/2014, vinculado ao Procedimento Administrativo no 605672/2014.

A sentença de primeiro grau afastou as alegações de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo o valor da multa ambiental para R$ 35.000,00, mas mantendo a exigibilidade do crédito tributário executado.

No tocante a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente assim consignou:

(...)

rescreve em 05 (cinco) anos a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada, no caso dos autos, da data da prática do ato, por não se tratar de infração permanente.

Tem-se como termo inicial do prazo, a ação de apuração de infração ambiental pela administração, ou seja, a data da lavratura do Auto de Infração (art. 19, § 1o), e o termo final a data em que concluído o processo administrativo de apuração (data do trânsito em julgado no âmbito administrativo), sendo que neste intervalo pode ocorrer a interrupção do prazo prescricional.

Assim, para a prescrição da pretensão punitiva é preciso verificar se entre a prática da infração e a notificação da parte autuada decorreu ou não o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Por outro lado, a prescrição intercorrente ocorre quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Como se observa da cópia do processo administrativo acostada aos autos (id 79817111), o auto de infração foi lavrado em 16.10.2014 e, desde então, foram praticados atos no sentido de interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 20, III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, de modo que, embora transcorrido grande lapso de tempo entre a notificação da embargante e a data em que proferida a decisão administrativa, não há que se falar em implemento do prazo para a prescrição intercorrente. “(id. 283949927)

As divergências a respeito da incidência do Decreto no 1.986/2013, bem como as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente foram devidamente dirimidas no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, restando consolidadas as seguintes teses:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)

O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b)

O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c)

As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a)

Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a)

Será interrompida por:
Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme
art. 19, §2o
, e
art. 20, II e parágrafo único
, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual no 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c) O Decreto no 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1o/11/2013.

Em análise aos autos do processo administrativo ambiental (id. 283949908), extrai-se os seguintes andamentos pertinentes a aferição das respectivas prescrições intercorrente e punitiva:

Auto de infração lavrado em 16/10/2014;

Intimação expedida em 31/10/2014;

Despacho 10/07/2015;

Termo de carga dos autos 09/05/2018;

Despacho 19/06/2018;

Certidão 27/08/2019;

Despacho 27/12/2019;

Destaca-se que, no caso, os marcos pertinentes aferição da prescrição intercorrente interrompem com a
tos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme
art. 19, §2o
, e
art. 20, II e parágrafo único
, do Decreto Estadual no 1.986/2013, situação que não restou configurada nos autos.

Entretanto, no que tange a prescrição da pretensão punitiva deve-se aferir cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; interrompendo-se apenas com o recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator ou decisão condenatória recorrível.

Nota-se que o auto de infração foi lavrado em 16/10/2014 sendo que a decisão administrativa recorrível foi proferida somente em 21/11/2020, e assim restou implementado o lapso temporal da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em observância aos marcos temporais definidos no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, restando assim prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025